Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703904-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Prevident Assistência Odontológica LTDA. opôs Embargos de Declaração ao v. acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela GEAP Autogestão em Saúde, o qual ostenta a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO POR JUSTO MOTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO VALORES CONTROVERTIDOS. ESCOPO DE ELIDIR EFEITOS DA MORA. POSSIBILIDADE. Os elementos até então coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da agravante e embasar o deferimento da tutela vindicada, a fim de autorizar o depósito dos valores controvertidos e, assim, elidir os efeitos da mora, até o julgamento definitivo do feito.” Em síntese, a embargante aduz que o v. acórdão padece do vício de omissão. Aponta que a rescisão do contrato operada pela GEAP não respeitou o que fora previamente pactuado entre as partes, porquanto houve violação à cláusula décima quinta do negócio jurídico celebrado, o que demonstra a ausência de verossimilhança no direito vindicado pela embargada. Acrescenta que não é aplicável ao caso o instituto da compensação, haja vista que não há débito a ser pago à embargada. Pontua que a embargada possui histórico de decretação de regime de direção fiscal instaurado pela ANS – Agência Nacional de Saúde, não sendo as notas fiscais emitidas pela embargante, tampouco os valores cobrados, a causa para a decretação e manutenção no referido regime. Pugna pela manifestação acerca das disposições contidas no art. 300 do CPC, bem assim dos artigos 308, 369, 421 e 422 do Código Civil. Requer, assim, que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 19722409 – p.1-9. Em síntese, salienta a inexistência de vícios no v. acórdão, afirmando que a embargante pretende obter o reexame da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração. No ID 21087640, a embargante informa que foi prolatada sentença nos autos principais. Na oportunidade, ressalta a perda superveniente do interesse recursal e requer o não conhecimento dos embargos de declaração. É o breve relatório. De acordo com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em consulta ao sistema de informações processuais desta e. Corte de Justiça, observa-se que fora proferida r. sentença pelo d. Juízo da 17.a Vara Cível de Brasília/DF no processo originário. Assim, o caso se apreço se amolda à segunda hipótese legal, é dizer, a análise do mérito dos embargos resta prejudicada, em face do esgotamento de seu objeto, em razão da superveniência da sentença de mérito, o que acarreta a necessária perda superveniente do interesse recursal, a impor o não conhecimento dos embargos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. P.I. Carmelita Brasil Relatora